Tribunal: TJES
Processo: 5011979-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011979-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LESS COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC/2015 EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO TEMA 1.059.

1. O §11 do art. 85 do CPC/2015 determina que a majoração de honorários sucumbenciais somente se aplica quando o recurso interposto pela parte vencida for integralmente desprovido ou não conhecido, respeitados os limites previstos nos §§2º a 6º do mesmo artigo.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059 sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.865.553/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023), fixou tese no sentido de que não cabe a majoração de honorários advocatícios em casos de provimento parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento.

3. No caso concreto, o recurso de apelação foi provido apenas em parte, motivo pelo qual a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais decidida no acórdão embargado contraria o entendimento consolidado pelo STJ, impondo-se a sua adequação.

4. Juízo positivo de retratação exercido para excluir a majoração dos honorários advocatícios do acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, proceder ao juízo positivo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença carreada no id. 5829527 que, nos autos da
ação
anulatória de débito
fiscal

ajuizada em face de
PATRÍCIA LOPES ANDRADE
(sucessora de
LESS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI – EPP
)
, julgou procedente o pleito autoral para “
anular o auto de infração de número 5.041.343-3 e, se for o caso, das CDA’s correspondentes, sem qualquer prejuízo de que o réu confeccione novo auto de infração, observando, contudo, o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, por se tratar a empresa afeta ao Simples Nacional
”.

Ao apreciar o recurso (id. 6361225), esta C. Primeira Câmara Cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso “
a fim de decotar o capítulo decisório da sentença que reconheceu a nulidade do auto de infração nº 5.041.343-3 pela aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento)
” e, ainda, “
a título de honorários advocatícios recursais, majoro em 1% (um por cento) os percentuais delimitados na sentença
”.

Nos embargos de declaração (id. 7241474), o recorrente sustenta que há omissão e contradição com relação à compreensão do art. 5º da Lei Complementar 105/01, uma vez que a mera coleta de informações gerais sobre a identidade tributária do contribuinte e o montante total da movimentação financeira para apuração de eventuais irregularidades, não se confunde com a requisição específica de que trata o artigo 6º da Lei Complementar nº 105/01.

E, após apreciação por este c. órgão colegiado, foi negado provimento aos referidos aclaratórios (id. 7259559).

Interpostos recurso especial e recurso extraordinário, o nobre Vice-Presidente deste egrégio TJES devolveu os autos para eventual juízo de retratação no que concerne à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015 (id. 10418222).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011979-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LESS COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença carreada no id. 5829527 que, nos autos da
ação
anulatória de débito
fiscal

ajuizada em face de
PATRÍCIA LOPES ANDRADE
(sucessora de
LESS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI – EPP
)
, julgou procedente o pleito autoral para “
anular o auto de infração de número 5.041.343-3 e, se for o caso, das CDA’s correspondentes, sem qualquer prejuízo de que o réu confeccione novo auto de infração, observando, contudo, o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, por se tratar a empresa afeta ao Simples Nacional
”.

Ao apreciar o recurso (id. 6361225), esta C. Primeira Câmara Cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso “
a fim de decotar o capítulo decisório da sentença que reconheceu a nulidade do auto de infração nº 5.041.343-3 pela aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento)
” e, ainda, “
a título de honorários advocatícios recursais, majoro em 1% (um por cento) os percentuais delimitados na sentença
”.

Nos embargos de declaração (id. 7241474), o recorrente sustenta que há omissão e contradição com relação à compreensão do art. 5º da Lei Complementar 105/01, uma vez que a mera coleta de informações gerais sobre a identidade tributária do contribuinte e o montante total da movimentação financeira para apuração de eventuais irregularidades, não se confunde com a requisição específica de que trata o artigo 6º da Lei Complementar nº 105/01.

E, após apreciação por este c. órgão colegiado, foi negado provimento aos referidos aclaratórios (id. 7259559).

Interpostos recurso especial e recurso extraordinário, o nobre Vice-Presidente deste egrégio TJES devolveu os autos para eventual juízo de retratação no que concerne à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015 (id. 10418222).

Pois bem.

Dispõe o §11 do art. 85 do CPC que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

Acerca da questão, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou tese no sentido de que “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”. (STJ - REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Dessa forma, considerando que o recurso de apelação foi provido apelas em parte, observa-se que o acórdão embargado, ao majorar os honorários sucumbenciais, efetivamente contraria o entendimento adotado no STJ, o que impõe sua adequação.

Assim, com fulcro no inc. II do art. 1.030,
exerço o juízo positivo de retratação
, para decotar do v. acórdão a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões